Tribunal: CARF
Processo: 35368.002441/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
35368.002441/2007-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.574 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
RIO BRANCO ESPORTE CLUBE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/03/2006
PRELIMINARES. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem a Notificação Fiscal contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35368.002441/2007-46
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), que
considerou procedente o lançamento formalizado por meio da Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito (NFLD) Debcad no 37.089.813-3, constitutivo do crédito relativo a contribuições
sociais previdenciárias.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 09378215, o procedimento
fiscal de fiscalização foi iniciado em 26/02/2007 tendo por principal enfoque a “verificação do
cumprimento das obrigações relativas às Contribuições Sociais administradas pela SRP, em
nome do INSS, e àquelas relativas a terceiros conveniados, conforme determinado nos artigos 1°
e 3°, da Lei 11.098/2005”.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada com a ciência, em 24/08/2007. No Termo de
Encerramento da Ação Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos
seguintes documentos, relativos aos períodos e valores a seguir:

Documento
Número
Período Inicial
Período Final
Valor
NFLD
370898125
12/2002
10/2003
230.047,68
NFLD
370898133
11/2003
03/2006
384.785,37
NFLD
370898141
07/2003
03/2006
218.293,25
NFLD
370898150
07/2003
01/2006
26.050,68
NFLD
370898168
07/2003
11/2006
103.209,24
NFLD
3708981 76
07/2003
11/2006
298.827,27
NFLD
370898184
07/2003
11/2006
129.818,20
AI
370898117
08/2007
08/2007
309.539,30

Verificação Fiscal – NFLD 37.089.813-3

Especificamente em relação à NFLD 37.089.813-3, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.52-53), a fiscalização efetuou o lançamento das

contribuições devidas à Seguridade Social, arrecadadas pela empresa mediante desconto
na remuneração de segurados empregados e contribuinte individual.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Período de lançamento do débito: novembro/2003 a dezembro/2005 e de fevereiro/2006
a março/2006 no estabelecimento matriz e de novembro/2003 a dezembro/2005 no
estabelecimento filial”.

Quanto as fatos geradores ocorridos, esclarece o relatório que foram
4.1 As remunerações pagas ou devidas aos segurados empregados, relativas ao período
citado [...]. Os descontos foram verificados pela fiscalização através de folhas de
pagamento, declarações em GFIP°s - “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Infonnações à Previdência Social” e Livros Diário.

No estabelecimento matriz, nas competências fevereiro/2006 e março/2006, e no
estabelecimento filial na competência dezembro/2005, foram cobradas diferenças nos
descontos e segurados em relação a valores já exigidos da empresa através da
“Intimação para Pagamento - IP 21.029/010 n°. 836/2007”, consolidada em “Débito
Confessado em GFIP - DCG 11°. 36.027 .590-7” em 26/03/2007.

4.2 A remuneração paga ou creditada a segurado trabalhador autônomo, com desconto
em folha de pagamento, declarado em GFIP, referente a competência agosto/2005, cujo
valor encontra-se no “Relatório de Lançamentos” em anexo.

Em relação às deduções consideradas, a fiscalização relata que
As importâncias pagas a titulo de salario-família e salario-maternidade foram deduzidas
das contribuições apuradas.

Foram deduzidos os valores recolhidos em GPS - Guias de Pagamento da Previdência
Social, conforme demonstrado no “Relatório de Documentos Apresentados”, “Relatório
de Apropriação de Documentos Apresentados” e “Planilha das GPS-Guias de
Pagamento da Previdência Social” constantes no sistema da Previdência Social, anexos.

Já quanto à multa de mora, considerando que
as GFIP foram entregues na rede bancária antes do início da ação fiscal [...], a multa
moratória aplicada [...] foi atenuada em 50% (cinquenta por cento), conforme disposto
no Art. 239, § 11°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.049/99, na redação dada pelo Decreto n°3.265/99.

A discriminação dos fatos geradores, das contribuições devidas, dos períodos a
que se referem e a fundamentação legal constam principalmente dos seguintes anexos, juntados
às seguintes folhas do processo digital:

Anexo
E-fls
Discriminativo Analítico do Débito (DAD)
05-14
Discriminativo Sintético do Débito (DSD)
15-20
Discriminativo Sintético por Estabelecimento (DSE)
21-23
Relatório de Lançamentos (RL)
24-31
Relatório de Documentos Apresentados (RDA)
32-34
Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA)
35-40
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Fundamentos Legais do Débito (FLD)
41-42

Impugnação

O RIO BRANCO ESPORTE CLUBE apresentou impugnação (e-fls.62-88) com
as seguintes alegações, com base nos argumentos abaixo:

a) Cerceamento do direito de defesa:
- a indicação das ocorrências através de siglas, abreviações e nomenclaturas de
conhecimento exclusivamente interno do órgão fiscalizador, acompanhado da ausência
de apresentação dos documentos e elementos que instruíram o trabalho fiscal,
evidenciam o cerceamento da defesa, posto que não indicam: [...] o fato gerador da
obrigação tributária [...]; o vencimento da obrigação [...]; o marco de incidência dos
juros [...]; o marco de incidência da multa, o percentual utilizado e sua base legal [...] e
se sua exigibilidade está sendo imposta sobre o valor corrigido, principal e se
adicionados os juros para seu cálculo.

b) Indevida utilização da taxa SELIC. Argumenta que:
- A utilização da Taxa Selic viola às disposições do Artigo 150, inciso I, da Magna
Carta de 1988 já que o mencionado índice não pode ser considerado como mero
recompositor da capacidade de compra da moeda, posto que projeta correção
superior à desvalorização da moeda. [...];
- quando estabelece o parágrafo primeiro do Artigo 161 do Código Tributário Nacional
que outra lei poderá estabelecer critérios diferentes para a imputação de juros
moratórios ao crédito tributário inadimplido, esta lei será sempre de natureza
complementar;
- A taxa SELIC possui natureza remuneratória de título, e vem sendo indevidamente
utilizada como sucedâneo dos juros moratórios.

c) Ilegalidade da exigência de multa moratória. Argumenta que:
- A exigência do percentual de 15% (quinze por cento) para a multa moratória não
encontra guarida nas disposições da norma acima, vez que verificando que todas as
competências exigidas encontram-se vencidas á (sic) mais de 60 (sessenta) dias do
vencimento, as multas deveriam ter atingido seu patamar máximo, qual seja, de
20% (vinte por cento) do montante do crédito tributário, reduzindo-a em 50%
(cinqüenta por cento) face a apresentação de declaração tempestiva;
- em relação à multa, deve ser aplicada a norma mais benéfica ao contribuinte. Assim,
as multa moratórias indicadas no lançamento tributário devem ser reduzidas ao patamar
de 10% (dez por cento).

d) Necessidade de diligência para demonstração dos critérios de exigência da
exação e apuração da base de cálculo.

Acórdão DRJ/RPO

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

O Acórdão da 6a Turma da DRJ/RPO considerou, por unanimidade de votos, a
procedência total do lançamento, tendo sido proferido com a seguinte ementa:

Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO 01/11/2003 a 31/03/2006
DIREITO
DE
DEFESA.
DESCRIÇÃO
DA
EXAÇÃO.
CERCEAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
A descrição minuciosa dos elementos adotados na consecução do lançamento fiscal,
acompanhada da correspondente fundamentação legal, respeita o direito constitucional
ao contraditório e à ampla defesa.
JUROS. MULTA. SELIC. APLICABILIDADE.
As contribuições sociais, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas
com atraso, ficam sujeitas aos juros equivalentes a taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - SELIC, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Sobre as contribuições sociais pagas com atraso incidem juros e multa de mora, ambos
irreleváveis.
DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. A autoridade julgadora de primeira instância
indeferirá o pedido de diligências ou perícias, quando entendê-las prescindíveis ou
impraticáveis.

Em resumo, o entendimento da DRJ/RPO foi o abaixo, por conta das razões a
seguir adotadas no voto condutor:

a) Inexistência de qualquer óbice ao exercício do direito de defesa:
- A fiscalização descreve, no Relatório Fiscal bem como nos Anexos do Relatório
Fiscal, de forma extremamente pormenorizada, todos os elementos de convicção para a
emissão da presente notificação, permitindo o completo exercício do direito de defesa
pela Impugnante;
- O Relatório Fiscal - RF identifica o sujeito passivo, a contribuição devida e a
ocorrência do fato gerador de contribuições previdenciárias;
- o anexo de Fundamentos Legais do Débito - FLD com a remissão ordenada e precisa
das disposições legais que serviram de base para a Notificação, disposta cronológica e
minuciosamente por rubrica legal em que se baseou o lançamento, inclusive os
acréscimos legais em que se firmou, constitui-se em suporte legal da contribuição
devida.
- [Não há] quaisquer dificuldades no o entendimento do acima exposto pela
eventual utilização de siglas para os levantamentos efetuados, que se constituem
em papéis de trabalho da Auditoria, mormente porque os fatos e seus significados
encontram-se explicitados no relatório fiscal.

b) Validade da taxa SELIC a título de juros:
- o aumento do crédito tributário gerado pela incidência da taxa SELIC não
vulnera os princípios constitucionais da reserva legal e da indelegabilidade de
competência tributária, mormente porque não é o Banco Central que elege a Taxa
SELIC como taxa de juros de mora para os recolhimentos em atraso das contribuições
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

previdenciárias, mas sim a Lei8.212/91, amparada pelo próprio Código Tributário
Nacional, quem lhe confere jurisdicidade;
- No que concerne ao disposto no art. 192, § 3°, da Constituição Federal, é de se
observar que esse dispositivo constitucional restringe-se à concessão de crédito no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional, o que se verifica pela sua localização na Carta
Magna, já que está inserto no capítulo que trata do “SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL” No entanto, em que pese tal comando legal encontrar-se revogado pela
Emenda Constitucional n° 40/2003, de qualquer forma tal dispositivo não se aplica nem
nunca se aplicou à cobrança, restituição, ou compensação de tributo, que ensejam outras
situações jurídicas e outros diferentes limites;
- o juro de mora não integra o tributo, mas sim, faz parte do crédito tributário,
juntamente com o tributo e a multa moratória. [...]De outro lado, os juros agem como
complemento indenizatório da obrigação principal, não se confundindo com o conceito
de tributo. Portanto, o art. 150, I, da CF só é aplicável, obviamente, para a majoração
dos tributos, não havendo qualquer proibição de aumento dos juros moratórios.

c) Não cabimento da reforma dos acréscimos legais:
- A multa é decorrente do inadimplemento fiscal e independe da intenção do agente ou
responsável, conforme o artigo 136 do CTN;
- de acordo com o Relatório de Fundamentos Legais, no tocante à multa o
comando legal aplicável é aquele previsto no art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n° 9.876/99;
- quando da lavratura da Notificação Fiscal, o percentual incidente é de 24%(vinte e
quatro por cento) conforme inciso II [do artigo 35 da Lei no 8.212/91], se esta for
quitada em até 15 dias da notificação, progredindo sucessivamente conforme estágios
em que se encontre, como descrito na Lei;
- por ter declarado tais contribuições devidas em GFIP, a empresa fez jus à redução em
50% do seu percentual, para a totalidade das ocorrências, conforme preconizado no § 4°
acima transcrito e expressamente declarado no anexo Instruções para o Contribuinte -
IPC, fls. 02/03.

d) Indeferimento do pedido de diligência, “por considerá-la prescindível, posto
que os esclarecimentos pretendidos [...] encontram-se suficientemente
explicitados no corpo da presente Notificação Fiscal”.
Considerou ainda a DRJ/RPO que, em relação à principal matéria objeto da
notificação – a ausência do repasse das contribuições sociais dos segurados empregados e
contribuinte individual, descontada pela impugnante das remunerações -, não houve
manifestação do sujeito passivo, devendo ser considerado assunto não impugnado.

Recurso Voluntário

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Por via postal, a impugnante foi cientificada do Acórdão em 11/11/2008, de
acordo com o aviso de recebimento (AR – e-fl.157). Em 09/12/2008 – data constante do carimbo
aposto pela Agência da Receita Federal do Brasil em Americana/SP - foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 161-163) no qual, por meio de seu representante, RIO BRANCO ESPORTE
CLUBE alega:
a) Cerceamento do direito de defesa:
- embora [o Acórdão] afirme que o Auto de Infração contem todas as informações
necessárias ao amplo e irrestrito direito de defesa do contribuinte, verifica-se que tais
informações se fundam em nomenclaturas de conhecimento exclusivo do órgão
administrativo;
- Nenhum dos demonstrativos anexados aos Auto de Infração e Imposição de Multa
apresentam termos iniciais de contagem de juros e correção monetária, tampouco
apresentam os índices utilizados para cômputos dos acréscimos de mora.
b) Indevida aplicação dos acréscimos moratórios “reiterando-se os argumentos
expostos em Instância inferior”.
c) Necessidade de redução da multa punitiva e afastamento da exigência da taxa
SELIC.
Quanto à falta de recolhimento da contribuição previdenciária, o recurso somente
pontua que “considerando as deficiências trazidas pelo Lançamento tributário, limita-se a
Recorrente a impugnar os acréscimos moratórios indevidamente aplicados pela Autoridade
Administrativa, reiterando-se os argumentos expostos em Instância inferior.”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observada a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 11/11/2008 e o recurso
voluntário foi apresentado em 09/12/2008, conforme se observa das e-fls. 159 e 165 do processo
digital. Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Cerceamento de direito de defesa

A recorrente alega que a notificação fiscal se vale de siglas e abreviaturas,
impossibilitando o exercício do seu direito de defesa por não haver indicação precisa, em
qualquer dos demonstrativos, dos fatos geradores, do marco de incidência e da forma de cálculo
dos juros e multas, dos percentuais e índices utilizados e da base legal.
Tal alegação não merece prosperar, posto que:
 As siglas e rubricas de caráter interno, constante dos demonstrativos de
apuração (e-fls. 2-42), têm seu significado explicitado não só nos próprios
documentos, mas também na primeira página do processo administrativo (e-
fl.2);
 Esses mesmos demonstrativos apresentam de forma discriminada, por
competência, os valores originários e os valores de juros e multa, delimitando
claramente o termo inicial da incidência;
 Os percentuais e índices utilizados advém de disposição legal e constam de
forma clara no documento “Fundamentos Legais do Débito” (e-fls.41-42), o
qual também elucida os fatos geradores verificados;
 Como se não bastasse, o relatório fiscal assinado pelas autoridades autuantes
(e-fls.52-53) dirime qualquer dúvida acerca da matéria tributável.
Tanto a recorrente entende os fundamentos do lançamento que, em seu recurso,
reconhece não adentrar na questão principal – exigência de obrigação previdenciária descontada
da remuneração paga ou creditada aos funcionários – e se insurge abertamente contra os
acréscimos legais a título de juros e multa, citando inclusive, em sua impugnação, os dispositivos
legais que considera aplicáveis à espécie, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de
direito de defesa.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Redução da multa punitiva – análise do recurso

A recorrente alega que a multa punitiva deve ser reduzida, embora sem trazer
novos argumentos em sede recursal, o que já bastaria para proposição de mera confirmação e
adoção da decisão recorrida.
Contudo, traz-se da impugnação que o entendimento da recorrente estaria em que
a multa deveria se ater, de forma mais benéfica, ao percentual de 10%, oriundo da combinação
do patamar máximo de 20% - então previsto pelo art. 35, I, “c”, da Lei 8.212/91 - com a redução
em 50% devido à declaração apresentada tempestivamente.
Ora, o inciso I do artigo 35 da Lei 8.212/91, então levantado na impugnação, diz
respeito ao pagamento, após o vencimento, de obrigação não incluída em notificação fiscal de
lançamento. Correta a fiscalização ao aplicar, à época, o inciso II do mesmo artigo, adequado ao
pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento, com percentuais
estabelecidos em percentuais progressivos, conforme o estágio em que se encontrar a obrigação
inadimplida.
Observe-se ainda que a redução de 50%, então prevista no art. 35, §4o, da Lei
8.212/91, conta da apresentação tempestiva da GFIP foi aplicada pela fiscalização, como consta
expressamente do item 7 do relatório fiscal (e-fl.32).

Utilização da taxa SELIC

Não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de
incompatibilidade da taxa SELIC com as disposições do Código Tributário Nacional.
Isso porque a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros incidentes sobre os
débitos tributários possui amparo na fundamentação legal trazida pela autoridade autuante (e-
fls.21), bem como pelas disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art.
61, §3o da Lei 9.430/96.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Afastar a alegação preliminar de cerceamento de direito de defesa; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.574 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35368.002441/2007-46

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital